Tribunal: TJBA
Processo: 8052601-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052601-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CARNEIRO RIOS MACEDO, PEDRO COELHO DE SOUZA MONTEIRO MAGALHAES, ELLEN BIANCA LIMA DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE PEÇAS EM CONTRATO DE TRESPASSE. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por São Francisco Energia S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a indevida incidência de ICMS sobre operações de venda de peças decorrentes de contrato de trespasse. A embargante apontou omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, apesar do desprovimento integral do recurso e do pedido expresso nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral da apelação e do pedido formulado nas contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, embora a parte embargada tenha requerido a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, o acórdão não se manifestou sobre a majoração dos honorários, mesmo diante do desprovimento integral da apelação do Estado da Bahia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, firmou o entendimento de que a majoração dos honorários é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido, desde que haja pedido e fixação anterior. Verificada a omissão, impõe-se a aplicação do dispositivo legal.

Assim, cabível o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício e majorar os honorários advocatícios, acrescendo 1% (um ponto percentual) em cada faixa dos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, observados os demais parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, os quais ficam acrescidos de 1% (um por cento) em cada uma das faixas dos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052601-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SAO FRANCISCO ENERGIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.